Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-20.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800439-20.2023.8.14.0094

APELANTE: MAX SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Max Santana dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). O juízo de primeiro grau absolveu o réu da imputação de ameaça. A defesa recursal alegou ausência de prova suficiente de autoria, sustentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que os policiais ouvidos não presenciaram os fatos. Pleiteou a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade da condenação penal; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, aliados às demais provas documentais, são suficientes para embasar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de depoimento judicial da vítima não impede a condenação quando suas declarações na fase inquisitorial são firmes, coerentes e corroboradas por outros elementos de prova colhidos sob contraditório, especialmente em casos de violência doméstica.

Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo confirmam o estado de lesão da vítima no momento da ocorrência, são convergentes e compatíveis com o laudo médico, boletim de ocorrência e demais documentos produzidos com imediatidade aos fatos.

A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos que atestem a veracidade dos fatos narrados.

O conjunto probatório é suficiente e harmônico, não havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria e a materialidade do delito, o que afasta a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação penal quando suas declarações extrajudiciais são corroboradas por provas produzidas sob contraditório.

Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação quando coerentes com o restante do conjunto probatório.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando respaldada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024; STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26.10.2010; TJPA, Apelação Criminal nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, j. 28.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAX SANTANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Na mesma sentença, o réu foi absolvido da imputação do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, nos moldes do art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/06.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, relatando que, em 08 de junho de 2023, por volta de 20h20, em sua residência, o acusado agrediu fisicamente sua esposa, Joseane Martins Matos, com tapas, socos e mordidas, além de proferir ameaças de morte. A materialidade das agressões foi corroborada por laudo médico, boletim de ocorrência e depoimentos de policiais militares que atenderam à ocorrência.

O juízo a quo, ao analisar a prova dos autos, entendeu estarem presentes a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, mas não do crime de ameaça, razão pela qual proferiu sentença parcialmente condenatória.

Em suas razões recursais, acostadas sob ID nº 29315301, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, requereu sua absolvição, sob o fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, sendo os únicos depoimentos prestados no processo aqueles das testemunhas policiais, que não presenciaram os fatos. Sustentou a aplicação do princípio da presunção de inocência, invocando o art. 386, VII, do CPP, e argumentando inexistir prova suficiente para a condenação.

Ao final, requereu a reforma da sentença com sua absolvição, com base na insuficiência de provas e nos princípios constitucionais e convencionais que asseguram a presunção de não culpabilidade.

Em contrarrazões, sob ID nº 29315304, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Destacou que os policiais militares relataram que a vítima apresentava lesões compatíveis com a agressão denunciada, além do laudo médico juntado aos autos.

Por fim, opinou pela manutenção integral da sentença condenatória.

O parecer do Ministério Público, no segundo grau, manifestado pelo Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, foi pelo conhecimento e improvimento do recurso, reafirmando a suficiência de provas para a condenação e destacando a harmonia entre a narrativa da vítima na fase inquisitorial, os laudos periciais e os depoimentos policiais colhidos sob contraditório judicial.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta por Max Santana dos Santos, condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a condenação não pode subsistir diante da alegada ausência de prova suficiente da autoria. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo e que as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares que atenderam a ocorrência, não presenciaram os fatos. Com fundamento no princípio da presunção de inocência, pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não houve formação de um conjunto probatório capaz de embasar a condenação criminal.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, do laudo médico, das fotografias das lesões apresentadas pela vítima, do relatório de inquérito policial e do requerimento de medidas protetivas formulado pela ofendida.

Tais documentos foram produzidos no mesmo dia dos fatos, atribuindo imediatidade e fidedignidade às provas coligidas, especialmente o laudo médico, que atestou a existência de lesões compatíveis com a prática de agressões físicas.

No tocante à autoria delitiva, ainda que a vítima Joseane Martins Matos não tenha sido ouvida judicialmente, suas declarações prestadas na fase inquisitorial são firmes, coerentes e encontram amparo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, prestados por policiais militares que atenderam à ocorrência.

Segundo relato judicial da testemunha Pamela Rayssa Ferreira Vieira, policial militar, a guarnição foi acionada pelo filho da vítima, que narrou a situação de violência vivenciada por sua mãe. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima visivelmente lesionada, com hematomas e ferimento na orelha, confirmando-se, ainda, que o acusado encontrava-se com leve sangramento, mas sem ferimentos aparentes.

A outra testemunha ouvida, o policial militar Nilson Cezar Monteiro de Souza, corroborou integralmente a narrativa, informando que a vítima encontrava-se dentro da residência bastante lesionada e que a própria atribuiu as agressões ao companheiro, ora apelante. Consta também que o filho da vítima relatou que episódios de agressões seriam recorrentes e normalmente associados ao estado de embriaguez do apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência da vítima em juízo, por si só, não compromete a legalidade da condenação, desde que existam nos autos elementos probatórios harmônicos e idôneos que sustentem a versão acusatória.

Neste sentido transcrevo julgado desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. REVELIA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Ruan Willmyns Rodrigues Dias contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometida no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). A defesa requereu a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, alegando ausência de depoimento judicial da vítima, contradições nas testemunhas e ausência de oitiva do réu.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade da condenação;
(ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares são válidos e suficientes para fundamentar o édito condenatório; (iii) determinar se a revelia do acusado inviabiliza a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

III. razões de decidir

3. A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida o decreto condenatório quando seu relato na fase inquisitorial está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos sob contraditório, especialmente em crimes de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância.

4. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para sustentar a condenação, notadamente quando coerentes e corroborados entre si e com outros elementos do processo.

5. A existência de eventuais contradições entre os depoimentos policiais não compromete a credibilidade da prova quando ao menos um dos relatos é firme, coerente e presenciado diretamente.

6. A revelia do acusado não impede a formação de juízo de certeza, desde que o conjunto probatório seja robusto e convergente, como no caso, em que os depoimentos testemunhais e os elementos do inquérito formam um quadro probatório harmônico e suficiente para a condenação.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva judicial da vítima não afasta a possibilidade de condenação quando seu depoimento extrajudicial é corroborado por provas produzidas sob o contraditório.

2. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes e consistentes.

3. A revelia do acusado não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é firme e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022. STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024. STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26.10.2010. TJPA, Apelação Criminal nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807278-68.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025 ) – negritos nossos.

Em análise detida, verifica-se que as provas são harmônicas e suficientemente robustas para sustentar o édito condenatório proferido pelo juízo singular.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio da presunção de inocência, pois o conjunto probatório aponta com clareza e segurança para a autoria do fato.

Quanto à dosimetria da pena, também não se constata qualquer irregularidade a ser reparada de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026